Tribunal: TJDFT
Processo: 0711371-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Produção antecipada de prova. Cédula de crédito rural. Banco do Brasil. Competência.
1. A Justiça do DF é competente para julgar demanda de produção antecipada de prova para eventual liquidação/cumprimento individual da sentença coletiva, contra o Banco do Brasil, exarada pela Justiça Federal/DF.
2. O CPC 53, III, a e b, trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor.